Tribunal: TJSP
Processo: 0038194-47.2009.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.555 (Tema no 862) – Adequação do acórdão para fixar como termo inicial do benefício o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Acórdão parcialmente alterado.